Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709593-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo (ID 56800276) estabelecido entre o JUÍZO DA VARA CIVEL DO GUARÁ, suscitante, e o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, suscitado, nos autos da ação de conhecimento proposta por Bruno Barbosa de Moraes em desfavor de Tim S.A. O autor pretende, na origem, a reativação da conta no mesmo plano anteriormente contratado e utilizado, que estava ativo até 2.11.2023, bem como a desvinculação e desativação das linhas indevidamente incluídas em seu plano celular por meio de fraude, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Requer a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ação foi distribuída originariamente perante o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (suscitado), que declinou da competência por entender que o requerente possui domicílio em endereço abrangido pela Circunscrição Judiciária do Guará (ID 56800284, p. 1). O demandante esclareceu (ID 56800284, p. 4) que fixou residência em Águas Claras a partir de 4.10.2023, conforme consta em escritura pública de compra e venda de imóvel juntada no ID 56800284 (p. 6). O Juízo suscitado consignou que o documento comprova a aquisição, sendo insuficiente para comprovar o domicílio do autor-consumidor em Águas Claras (ID 56800284, p. 9). Por sua vez, o Juízo suscitante afirmou que consta na petição inicial que a parte autora é residente e domiciliada em Águas Claras (ID 56800285). Designei o Juízo suscitante para apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 56875575). Não constam informações do Juízo Suscitado (ID 58042936). Sem intervenção ministerial, nos termos da manifestação de ID 58082037. É o relatório. Decido. Ao teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado 33/STJ. Apenas a parte ré, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colham-se julgados acerca do tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1862222, 07090518520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. MÁ GESTÃO ENTIDADE BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE CDC. 1. Trata-se o caso em testilha de autos da ação de reparação por danos materiais e morais, sendo, em regra, competente o foro do lugar, aplicando-se a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, constante no artigo 53, III, a, do CPC, "onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1840454, 07032985020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Na regra de competência relativa, ao consumidor figurado no polo ativo da demanda é facultado eleger o foro que melhor atende seu interesse, sem deixar de considerar os limites traçados pela legislação de regência. 2. O art. 43 do Código de Processo Civil dispõe acerca da perpetuatio jurisdicionis, regra que preconiza que a competência será fixada pelo registro ou distribuição da petição inicial. 3. Consoante o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Igualmente, não se admite a declinação de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do CPC. 4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1840437, 07532580920238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. SÚMULA 23/TJDFT. 1. Segundo o CPC art. 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação, ou seja, a alteração da competência de um juízo, inicialmente incompetente, para julgar determinada causa. Essa alteração ocorre em razão da vontade consciente do réu, agindo segundo seus interesses, deixando de suscitar a questão da incompetência no momento processual adequado. 2. O Superior Tribunal de Justiça houve por bem pacificar a interpretação da declinação de incompetência relativa e editou a Súmula 33 que dispõe que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", súmula que continua vigente embora o procedimento periódico de revisibilidade de seus assentos que os tribunais fazem periodicamente. Também o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na Súmula 23. Assim, mesmo diante de um endereço diferente dos limites geográficos da Circunscrição, será necessário aguardar que o titular do direito, consultados seus interesses, excepcione o foro. Se não o fizer, a ação deverá prosseguir onde foi proposta. 3. Diante das particularidades geográficas do Distrito Federal, envolto por cidades próximas e que em certos casos entre uma e outra medeia apenas um pequeno espaço, pode suceder que ao réu seja mais favorável discutir a lide na cidade onde exerce suas atividades (p.ex.) do que na que mora, daí a importância da aplicação do artigo 65 do CPC. 4. Julga-se procedente o conflito e firma-se a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito, salvo se houver alegação de incompetência pelo titular do direito, caso em que o MM Juiz apreciará a questão como melhor lhe parecer. (Acórdão 1818128, 07536755920238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, o entendimento foi sumulado por esta egrégia Corte, cujo teor preconiza que "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 do TJDFT). Assim, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador